Tribunal: TJES
Processo: 5009396-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009396-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS VITOR SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009396-43.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCOS VITOR SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PLEITO DE CÔMPUTO DE TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA JÁ CONSIDERADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Marcos Vitor Santos Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que indeferiu o pedido de detração penal, sob o fundamento de que o tempo de prisão cautelar alegado pela defesa já fora computado no cálculo da pena em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à detração penal do período de prisão provisória entre 29/01/2019 e 15/08/2019, considerando a alegação de que tal lapso não teria sido computado pelo Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, tem por finalidade considerar o tempo de prisão provisória como tempo de pena efetivamente cumprida, não se confundindo com simples desconto aritmético, tampouco autorizando sua duplicidade de aproveitamento.

O Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU e os documentos constantes dos autos demonstram que o período de prisão de 29/01/2019 a 15/08/2019 já foi computado no cálculo da pena, refletindo-se na definição dos marcos legais para obtenção de benefícios executórios.

A concessão da detração requerida implicaria bis in idem, promovendo indevido favorecimento ao apenado mediante dupla contagem do mesmo período de encarceramento, o que não encontra respaldo legal.

Não havendo erro nos dados processuais ou nos cálculos do juízo da execução, tampouco demonstração de omissão relevante, não há motivo para a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A detração penal exige apenas o reconhecimento de tempo de prisão já cumprido, sendo incabível sua aplicação quando o referido lapso já foi considerado pelo juízo da execução para todos os efeitos legais.

A reiteração do cômputo do mesmo período de prisão cautelar configura duplicidade indevida e afronta ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.933.122/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS VITOR SANTOS OLIVEIRA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de detração.

Em suas razões recursais a defesa pretende a reforma da decisão, alegando que esteve preso cautelarmente de 29 de janeiro de 2019 até a data da emissão do primeiro relatório de situação carcerária, totalizando 07 (sete) meses e 08 (oito) dias, e que tal período não teria sido levado em consideração pelo Juízo da Execução.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo.

A MM. Juíza, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS PASSOS CORRÊA:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente, cumprimento vossas excelências na pessoa do Desembargador Relator; o ilustre membro do Ministério Público, os serventuários da Justiça, os colegas advogados e os alunos de Direito que, eventualmente, comparecem nesta tarde, nesta sessão.

Neste processo é um Agravo de Execução onde a defesa vem discutir o tempo de abatimento da prisão preventiva. A discussão é relativa apenas ao tempo de abatimento da prisão preventiva do agravante em sua integralidade.

Extrai-se dos autos que o apenado foi preso, inicialmente, pelo seu primeiro crime na data de 20/05/2018, pelo crime que ele foi condenado por tráfico privilegiado. Ele foi solto no mesmo dia e preso novamente em 26/05/2018, por roubo, e foi, também, solto na mesma data. No entanto, em 29/01/2019, este foi preso novamente, só que por força de prisão preventiva e teve a sua sentença decretada, proferida no dia 15/08/2019. Ou seja, do tempo da prisão preventiva até o tempo da sua sentença, este cumpriu, em prisão preventiva, seis meses e doze dias, não tendo sido este tempo detraído em sua integralidade do seu atestado de cumprimento de pena.

Após a expedição da guia de execução, foi instaurado o processo de execução penal e a defesa toma como base o relatório de situação carcerária juntado aos autos no evento 181, que é o último relatório antes da progressão do regime do apenado do regime fechado para o semiaberto.

Este foi condenado a uma pena total de 13 anos e 10 meses; 12 anos relativo à Ação Penal do roubo e 1 ano e 10 meses relativo à Ação Penal do tráfico privilegiado. A fração a ser cumprida pelo roubo foi estabelecida em dois quintos e a fração a ser cumprida pelo tráfico privilegiado foi estabelecida em um sexto. Destes 12 anos, então, o apenado deveria cumprir 4 anos, 9 meses e 13 dias para progredir e da pena de um sexto deveria cumprir 3 meses e 19 dias.

No entanto, a discussão da defesa é que este não deveria cumprir 4 anos, 9 meses e 13 dias, que perfazem os 12 anos, e, sim, o tempo de 4 anos, 10 meses e 14 dias, vez que a fração de dois quintos deveria ter sido aplicada em cima do tempo de 11 anos, 6 meses e 22 dias, detraindo, em sua integralidade, o tempo cumprido em prisão preventiva.

Conforme o entendimento já pacificado pelo STJ, o tempo de prisão preventiva cumprido deve ser detraído da pena imposta na sentença e o montante exigido para a progressão de regime deve ser calculado sobre o saldo remanescente entre a pena total e aquela, efetivamente, cumprida, para fins de impor a fração de progressão.

Então, é de constatação no próprio relatório de situação processual executória, quando o magistrado determinou o tempo necessário para a progressão de regime, o tempo de 4 anos, 9 meses e 18 dias na fração de dois quintos, ou seja, que perfaz, exatamente, o tempo de dois quintos da totalidade da pena que foi aplicada, 12 anos.

Então, neste caso, não foi detraído o tempo da prisão preventiva em sua integralidade, razão pela qual a defesa requer o provimento do presente de Agravo de Execução para corrigir tal equívoco, vez que causou imenso prejuízo no cumprimento de pena do apenado.

Dessa forma, agradeço vossas excelências pela atenção e devolvo a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, ouvi atentamente a argumentação do ilustre advogado, mas gostaria de revisitar o processo, então, trago na próxima sessão.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS VITOR SANTOS OLIVEIRA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de detração.

Em suas razões recursais a defesa pretende a reforma da decisão, alegando que esteve preso cautelarmente de 29 de janeiro de 2019 até a data da emissão do primeiro relatório de situação carcerária, totalizando 07 (sete) meses e 08 (oito) dias, e que tal período não teria sido levado em consideração pelo Juízo da Execução.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando foi condenado pelos crimes de latrocínio e tráfico de drogas, cujas penas somadas totalizam o montante de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Consta ainda que o apenado foi preso em flagrante em 20/05/2018, solto no mesmo dia, e novamente recolhido por mandado de prisão em 29/01/2019, permanecendo no cárcere preventivo até a data da sentença 15/08/2019. Verifica-se, pois, que na data da condenação, o apenado já havia cumprido 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de prisão, tempo que a ilustre Defesa quer ver “descontado” de sua pena total.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.

Sem desmerecer os argumentos da ilustre Defesa a respeito do instituto da detração, o mesmo não possui o condão de “descontar” da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida.

In casu
, como pode ser constatado através das informações do Juízo da Execução Penal, bem como dos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (movimento 48.1), o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, foi devidamente considerado pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão tendo como parâmetro a pena total do recorrente, conforme seu Relatório de Situação Processual.

Como bem exposto pelo douto Promotor de Justiça,
“o pleito se mostra claramente equivocado, a uma, pois todo o tempo de prisão do apenado está sendo computado como pena cumprida; a duas, pois caso fosse atendido o pedido da defesa, ocorreria a duplicidade de computo do mesmo tempo de pena cumprida, pelos fundamentos que seguem. (...) o apenado praticou os delidos em 2018, ficou apenas 1 dia preso no referido ano, data do flagrante em 20/05/2018, após foi preso por mandado de prisão no dia 29/01/2019 e permanece preso até a presente data, em cumprimento das reprimendas impostas nas duas condenações que compõem o procedimento de execução penal”.

Importante ainda ressaltar que o agravante encontrava-se solto antes de ser preso pela última vez, por força de mandado de prisão, em 29/01/2019.

Percebe-se, portanto, que os cálculos progressivos, feitos de forma automática pelo sistema, de acordo com os dados lançados no Processo de Execução do apenado, refletem a situação processual do agravante não havendo modificação a ser feita.

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão do magistrado de piso, não há que se falar em reforma da mesma.

No mesmo sentido manifesta-se a Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...) a Magistrada a quo decidiu acertadamente ao indeferir o pedido da defesa, visto que incorreria no cômputo em duplicidade de detração de tempo de pena cumprida, beneficiando indevidamente o apenado. Assim, devem ser mantidos os cálculos progressivos inalterados, com a data da derradeira prisão como marco inicial para esse cômputo, não havendo detração a ser realizada. (...)”.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do relator, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Também é como voto, Presidente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009396-43.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARCOS VITOR SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS VITOR SANTOS OLIVEIRA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de detração.

Em suas razões recursais a defesa pretende a reforma da decisão, alegando que esteve preso cautelarmente de 29 de janeiro de 2019 até a data da emissão do primeiro relatório de situação carcerária, totalizando 07 (sete) meses e 08 (oito) dias, e que tal período não teria sido levado em consideração pelo Juízo da Execução.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando foi condenado pelos crimes de latrocínio e tráfico de drogas, cujas penas somadas totalizam o montante de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Consta ainda que o apenado foi preso em flagrante em 20/05/2018, solto no mesmo dia, e novamente recolhido por mandado de prisão em 29/01/2019, permanecendo no cárcere preventivo até a data da sentença 15/08/2019. Verifica-se, pois, que na data da condenação, o apenado já havia cumprido 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de prisão, tempo que a ilustre Defesa quer ver “descontado” de sua pena total.

A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 42 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 42 – Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer estabelecimento referidos no artigo anterior.

Sem desmerecer os argumentos da ilustre Defesa a respeito do instituto da detração, o mesmo não possui o condão de “descontar” da pena definitiva o tempo de prisão provisória, mas sim considerar aquele período como tempo de pena efetivamente cumprida.

In casu
, como pode ser constatado através das informações do Juízo da Execução Penal, bem como dos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (movimento 48.1), o período que o agravante esteve preso já foi computado, ou seja, foi devidamente considerado pelo Juízo das Execuções para efeitos de todos os cálculos relativos aos prazos para obtenção de benefícios e progressão tendo como parâmetro a pena total do recorrente, conforme seu Relatório de Situação Processual.

Como bem exposto pelo douto Promotor de Justiça,
“
o pleito se mostra claramente equivocado, a uma, pois todo o tempo de prisão do apenado está sendo computado como pena cumprida; a duas, pois caso fosse atendido o pedido da defesa, ocorreria a duplicidade de computo do mesmo tempo de pena cumprida, pelos fundamentos que seguem.
(...)
o apenado praticou os delidos em 2018, ficou apenas 1 dia preso no referido ano, data do flagrante em 20/05/2018, após foi preso por mandado de prisão no dia 29/01/2019 e permanece preso até a presente data, em cumprimento das reprimendas impostas nas duas condenações que compõem o procedimento de execução penal”.

Importante ainda ressaltar que o agravante encontrava-se solto antes de ser preso pela última vez, por força de mandado de prisão, em 29/01/2019.

Percebe-se, portanto, que os cálculos progressivos, feitos de forma automática pelo sistema, de acordo com os dados lançados no Processo de Execução do apenado, refletem a situação processual do agravante não havendo modificação a ser feita.

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão do magistrado de piso, não há que se falar em reforma da mesma.

No mesmo sentido manifesta-se a Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...)
a Magistrada a quo decidiu acertadamente ao indeferir o pedido da defesa, visto que incorreria no cômputo em duplicidade de detração de tempo de pena cumprida, beneficiando indevidamente o apenado. Assim, devem ser mantidos os cálculos progressivos inalterados, com a data da derradeira prisão como marco inicial para esse cômputo, não havendo detração a ser realizada. (...)”.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)